Tribunal: TJDFT
Processo: 0741723-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 09 DO AREAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRAS. ABRANGÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da competência para o processamento da Ação de Reintegração de Posse que tem por objeto o imóvel descrito como Lote no 08, da Rua 150, QS-09, Bairro Areal.
2. O foro competente para a ação possessória imobiliária é o da situação do imóvel, nos termos do art. 47, § 2o, do CPC/15.
3. Consoante informações disponíveis no sítio eletrônico deste eg. TJDFT, a QS 9 do Areal, onde está localizado o imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse, integra a Região Administrativa de Arniqueiras que, por sua vez, é abrangida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Precedentes do TJDFT.
4. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, o Suscitado.